Tribunal: STF
Processo: RHC 267871
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. INDULTO: NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Tatiana Oliveira Rosa, assistida pela Defensoria Pública do Espírito Santo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.025.711/ES, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo ter sido indeferido, em 20.3.2025, pelo juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Vitória, pedido de indulto requerido pela recorrente com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024 (e-doc. 9).

3. Em 6.8.2025, no julgamento do Agravo em Execução Penal
n. 5008816-13.2025.8.08.0000, interposto pela recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo em execução penal interposto pela reeducanda, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto natalino previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 se aplica a penas restritivas de direitos em condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça; (ii) verificar se a recorrente preenche os requisitos do art. 9º, inciso VII, do referido decreto, específico para condenados a penas restritivas de direito. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
Quanto ao pedido de concessão do indulto, tem-se que o artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 limita expressamente a concessão do indulto natalino aos condenados a penas privativas de liberdade, não abrangendo, portanto, as penas restritivas de direito. A interpretação extensiva das hipóteses de concessão do indulto, prevista no decreto presidencial, configura invasão à competência exclusiva do Presidente da República, violando o princípio da legalidade, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 837.486/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024). A recorrente também não preenche os requisitos estabelecidos no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024, para penas restritivas de direito, pois não cumpriu um sexto da pena até a data de 25/12/2024. 
IV. DISPOSITIVO Recurso defensivo desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 5).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.025.711/ES no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 14.8.2025, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. Em sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa, nestes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024). PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 
Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 34).

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega ter direito à concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024.

Assevera que “o decreto não restringe o indulto a condenações privativas de liberdade e/ou comutadas a restritivas de direito, visto que o inc. I do art. 3º da referida norma estabelece que o indulto se aplica às penas privativas de liberdade ainda que tenham sido substituídas por penas restritivas de direitos” (fl. 3, e-doc. 44).

Sustenta que “condicionar a incidência do art. 3º apenas aos incisos que já mencionam expressamente as penas restritivas de direitos, como o VII e o IX, seria incorrer em uma interpretação que esvazia a finalidade humanitária do indulto natalino” (fl. 3, e-doc. 44).

Argumenta que “cumpriu todos os requisitos do decreto, inclusive o disposto no inc. XV do art. 9º, qual seja, a reparação do dano. Isso porque esta se encontra assistida pela Defensoria Pública estadual e a pena de multa em seu desfavor foi fixada no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, se enquadrando, então, nas hipóteses do art. 12, § 2º, incs. I e V, do decreto em discussão” (fls. 3-4, e-doc. 44).

Este o pedido:
“Forte em todas as razões, postula-se ao Supremo Tribunal Federal que conheça e dê provimento ao recurso ordinário para conceder o indulto com fulcro no art. 9º, inc. XV c/c art. 12, § 2º do Decreto nº 12.338/2024” (fl. 7, e-doc. 44).

O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento ou o não provimento do recurso (e-doc. 57).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do inc. XV do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, para ser concedido indulto natalino à recorrente, em relação à condenação à pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado.

8. Na decisão pela qual indeferido o pedido de indulto formulado pela recorrente, o juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Vitória assentou:
“Verifico que trata-se a presente a execução de pena restritiva de direitos. 
O Decreto nº 12.338/2024, ao dispor sobre a concessão do indulto coletivo, estabeleceu, em seu art. 9º, XV, a possibilidade de extinção da pena privativa de liberdade para condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano, conforme previsto no art. 16 ou no art. 65, III, ‘b’, do Código Penal.
No entanto, a redação do dispositivo não comporta interpretação extensiva que abarque penas restritivas de direitos, sob pena de esvaziar a função punitiva e ressocializadora da sanção penal. 
O indulto coletivo, na esteira da doutrina penal, caracteriza-se como um ato de clemência soberana do Estado, que extingue a punibilidade de determinados condenados, nos moldes fixados pelo decreto presidencial. Contudo, o próprio decreto delimitou claramente seu campo de incidência no aludido artigo, às penas privativas de liberdade. 
Diante disso, qualquer tentativa de ampliação de sua abrangência para beneficiar condenados a penas alternativas contraria a literalidade do dispositivo, o que se choca com a própria natureza restritiva do instituto do indulto, que deve ser interpretado de maneira estrita. 
Ademais, o Decreto nº 12.338/2024 traz previsões específicas para a concessão do indulto a condenados a penas restritivas de direitos em outros dispositivos, o que reforça a distinção pretendida pelo legislador ao não incluir essa modalidade no artigo em questão. 
Interpretar o art. 9º, XV, de forma extensiva para incluir penas restritivas de direitos resultaria em um cenário de completa impunidade para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, bastando ao condenado alegar hipossuficiência econômica para se ver livre de qualquer espécie de sanção penal. 
Essa leitura contraria os objetivos da Lei nº 9.714/1998, que instituiu as penas restritivas de direitos precisamente para proporcionar uma resposta penal adequada e proporcional a infrações de menor gravidade, sem necessária privação de liberdade, mas sem suprimir a função retributiva da pena. 
Ao permitir a concessão do indulto indiscriminadamente a tais condenados, o sistema penal perderia um dos poucos mecanismos de responsabilização efetiva nesses casos, gerando um efeito deletério na percepção de justiça e na confiança da sociedade no sistema punitivo. 
A jurisprudência dos tribunais superiores rechaça interpretações ampliativas de indultos e comutações, em razão da necessidade de respeito aos limites traçados pelo decreto presidencial, tendo os tribunais superiores já decidido e reafirmado que o indulto deve ser aplicado nos estritos termos estabelecidos pelo chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário ampliar seus efeitos. 
Assim, não há margem interpretativa que permita a extensão do indulto do art. 9º, XV, para abarcar penas restritivas de direitos, sob pena de manifesta violação ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, II, da Constituição Federal). 
Diante do exposto, impõe-se reconhecer que o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/ 2024 é inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos, seja por uma interpretação literal e sistemática do decreto, seja pelos reflexos deletérios que sua extensão traria para a política criminal e para a credibilidade do sistema de justiça” (fls. 1-2, e-doc. 9).

No julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5008816-13.2025.8.08.0000, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso, realçando que a recorrente não preenchera o requisito objetivo previsto no inc. VII do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, pois não cumprira um sexto da pena até 25.12.2024. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo:
“O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, dispõe em seu artigo 9º, inciso XV, que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas, a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, desde que tenham reparado o dano. 
No caso, verifico que não deve ser concedido o benefício, com fundamento no art. artigo 9º, inciso XV, já que a apenada foi condenada ao cumprimento de penas restritivas de direito, e o decreto, expressamente, estabelece como requisito para concessão do indulto, que a condenação seja em pena privativa de liberdade. 
Destaco ainda, que o Magistrado não pode ampliar o alcance da norma, para beneficiar a recorrente, pois o STJ possui entendimento de que ‘a interpretação extensiva das restrições do decreto presidencial invade a competência exclusiva do Presidente da República, violando o princípio da legalidade.’ (AgRg no HC n. 837.486/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024). 
Além disso, constato que o decreto presidencial também estabelece regras próprias para concessão do indulto, em relação os condenados às penas restritivas de direito, no artigo 9º, inciso VII, no entanto, tenho que a recorrente não preenche seus requisitos legais, já que não cumpriu, até 25/12/2024, um sexto (1/6) das horas determinadas para prestação de serviço à comunidade, e o pagamento da prestação pecuniária. 
Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu a concessão do indulto, pois a recorrente não preenche os requisitos do art. 9º, incisos VII e XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. 
Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14096575), NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo” (fl. 3, e-doc. 5).

No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa, com os seguintes fundamentos:
“O presente agravo regimental não comporta conhecimento. 
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes no cabimento do indulto à paciente já que o decreto presidencial não restringe o indulto a condenações privativas de liberdade e/ou comutada a restritiva de direito, isso porque o inc. I do art. 3º da referida norma estabelece que o indulto se aplica às penas privativas de liberdade ainda que tenham sido substituídas por penas restritivas de direitos (fl. 78); sem rebater o fundamento principal que ensejou a denegação da ordem, decorrente do fato de que o decreto presidencial também estabelece regras próprias para concessão do indulto em relação aos condenados às penas restritivas de direito (art. 9º, inciso VII), e que a recorrente não preencheu seus requisitos legais, já que não cumpriu, até 25/12/2024, 1/6 das horas determinadas para prestação de serviço à comunidade, e o pagamento da prestação pecuniária (fls. 69/70). 
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal. 
Em face do exposto, não conheço do agravo regimental” (fl. 2, e-doc. 35).

9. Em 23.12.2024, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 12.338/2024.

Nos termos dos incs. VII e XV do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, foi concedido indulto às pessoas condenadas:
“ VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes; (...)
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea ‘b’, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto”.

10. Na espécie vertente, a recorrente cumpre penas restritivas de direitos por condenação por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto qualificado).

Como assentado pelo Tribunal estadual, “o decreto presidencial também estabelece regras próprias para concessão do indulto, em relação aos condenados às penas restritivas de direito, no artigo 9º, inciso VII, no entanto, tenho que a recorrente não preenche seus requisitos legais, já que não cumpriu, até 25/12/2024, um sexto (1/6) das horas determinadas para prestação de serviço à comunidade, e o pagamento da prestação pecuniária”.

11. No exame de controvérsia similar à trazida na espécie, em decisão monocrática proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 264.737/SC, o Ministro André Mendonça, Relator, assim se pronunciou sobre a matéria:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...)
       10. Conforme se observa, não se identifica qualquer afronta ao princípio da legalidade, mas tão somente a aplicação dos critérios objetivos estabelecidos no próprio Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024.
    11. Conforme dispõe a norma de regência, aos condenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos aplica-se o disposto no art. 9º, inc. VII, o qual estabelece critérios objetivos para a concessão do benefício, como o cumprimento de fração mínima da pena. O inc. XV, por sua vez, é destinado aos casos de condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, que ainda se encontram em execução de pena privativa de liberdade.
    12. No caso concreto, embora o recorrente seja primário e tenha sido condenado por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça (furto), circunstâncias que, em tese, atrairiam a regra do inc. XV, verifica-se que sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos. Assim, em razão da especialidade do inc. VII e da necessidade de estrita observância dos parâmetros normativos, é esse o dispositivo aplicável.
    13. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam de tema similar ao presente processo: RHC nº 263.891/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28/10/2025, p. 29/10/2025 e RHC nº 264.565/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/11/2025, p. 11/11/2025.
    14. À toda evidência, as instâncias antecedentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se verificando teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte, sobretudo pela via estreita do habeas corpus.
    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF” (DJe 24.11.2025).
    
12. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a fundamentação pela impossibilidade de concessão do benefício à recorrente, considerado o não cumprimento dos requisitos do Decreto n. 12.338/2024, respeitando-se as escolhas do Presidente da República no decreto de competência privativa para concessão de indulto coletivo.

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora